Tribunal: TJSP
Processo: 0009325-60.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – Extinção da cobrança - Inadmissibilidade - Acórdão exequendo que determinou a repetição do indébito tributário e condenou a Municipalidade na sucumbência - Interpretação da decisão judicial que deve ser feita pela conjugação de todo o seu conteúdo e em consonância com o princípio da boa-fé – CPC, art. 489, §3o - Sentença anulada.

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – Extinção da cobrança - Inadmissibilidade - Acórdão exequendo que determinou a repetição do indébito tributário e condenou a Municipalidade na sucumbência - Interpretação da decisão judicial que deve ser feita pela conjugação de todo o seu conteúdo e em consonância com o princípio da boa-fé – CPC, art. 489, §3o - Sentença anulada. Recurso provido, com observação para o cálculo dos encargos.